Tribunal: CARF
Processo: 13706.008629/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DO AMARAL AZEREDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. RENDIMENTOS DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda devem ser excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.008629/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.146 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
JOSÉ HELENO RODRIGUES VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
EXERCÍCIO: 2006
PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. SÚMULA
CARF N° 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS.
RENDIMENTOS
DECORRENTES DE AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
RENDIMENTOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA. IMPOSSIBILIDADE
DE COMPENSAR O IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE
(IRRF) NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL (DAA).
Os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA. Não pode
ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título de IRRF
cuja exigibilidade esteja suspensa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.008629/2008-68
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.008629/2008-68

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso, por concomitância de instâncias e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2201-011.145, de 10 de agosto de 2023, prolatado no julgamento do
processo 12326.001602/2010-71, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente em exercício).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário contestando a decisão de primeira instância, a
qual julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.
Mediante Notificação de Lançamento, foram apuradas as infrações de omissão de
rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício (Ministério da Educação),
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica decorrentes de Ação da Justiça Federal e
compensação indevida de imposto de renda retido na fonte (IRRF) sobre rendimentos com
exigibilidade suspensa.
Em sua Impugnação, o sujeito passivo alega o seguinte, em suma:
1. Os rendimentos recebidos do MEC como tributáveis são, na realidade,
rendimentos não tributáveis em face de tê-los recebido na condição de
anistiado político. O recorrente já solicitou, mediante requerimento ao
Ministério da Justiça, a substituição dos seus proventos pelo regime de
reparação econômica, conforme protocolo em anexo. Assim sendo, os
rendimentos recebidos do MEC não estão sujeitos à incidência do imposto
de renda.
2. Os rendimentos recebidos da Caixa Econômica são rendimentos não
tributáveis, em virtude de se tratar de restituição de imposto de renda sobre
PDV, objeto de decisão judicial.
3. Com relação à compensação indevida de imposto de renda retido na fonte,
o imposto lançado foi realmente retido na fonte pela PETROS, entretanto
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.008629/2008-68

depositado em juízo, em face do processo n° 2000.51.01.0105941, da 21a
Vara Federal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
impugnação, mantendo o lançamento tributário.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo apresentou
Recurso Voluntário, contestando a decisão da DRJ, com os seguintes argumentos:
1. Em relação à omissão de rendimentos de anistia política, trata-se de
matéria já definida na esfera judicial, pois o contribuinte teve declarada em
sentença transitada em julgado a inexistência de relação jurídico-tributária
sobre os rendimentos recebidos do Ministério da Educação.
2. De igual modo, o contribuinte obteve através de ação judicial a isenção do
imposto de renda sobre o valor recebido a título de incentivo a demissão
voluntária. Assim, não há que se falar em omissão de rendimentos nem
multas e juros.
3. Sobre a isenção do imposto de renda sobre os proventos recebidos da
Fundação Petros, foi prolatada decisão em Recurso Especial. O título
exequendo transitou em julgado e os valores do imposto de renda
depositados em Juízo foram revertidos para a União.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DO MEC
Segundo o próprio Recorrente, essa matéria objeto do lançamento de
ofício foi submetida à apreciação do Poder Judiciário. Em anexo ao
Recurso Voluntário encontram-se as peças judiciais relativas a esse tema.
Analisando-se as peças judiciais acostadas aos autos, constata-se que a
matéria objeto do lançamento fiscal é a mesma que foi submetida à
apreciação do Poder Judiciário, ou seja, a incidência do imposto de renda
sobre os proventos de aposentadoria dos anistiados políticos.
Dessa forma, esta instância administrativa está impedida de examinar
essas questões do Recurso Voluntário, pois a propositura de ação
Fl. 121
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.008629/2008-68

judicial, por qualquer modalidade processual, antes ou depois da
autuação, com o mesmo objeto, importa renúncia às instâncias
administrativas, ou seja, desistência de eventual recurso interposto.
É o caso, portanto, de se aplicar a Súmula CARF no 1 (vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018):
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
O contribuinte não pode discutir a mesma matéria em processo judicial e
administrativo. Em havendo coincidência de objetos nos dois processos,
é de se afastar a competência dos órgãos administrativos para se
pronunciarem sobre a questão.
Portanto, não se conhece do Recurso Voluntário nessa parte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DECORRENTES DE
AÇÃO DA JUSTIÇA FEDERAL
Com relação à omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrentes de Ação da Justiça Federal, afirma o Recorrente que não
seriam não tributáveis, em virtude de se tratar de restituição de imposto
de renda sobre PDV, objeto de decisão judicial no processo n° 0032486-
69.2000.4.02.5101.
Embora tenha o Contribuinte anexado ao Recurso Voluntário cópia da
decisão judicial que lhe foi favorável, para repetir o indébito do imposto
de renda sobre verbas recebidas em decorrência de adesão a programa de
desligamento voluntário (PDV), não constam dos autos nenhuma
comprovação de que os valores recebidos da Caixa Econômica Federal
no ano de 2007, objeto desse lançamento fiscal, corresponde a essa
execução judicial.
Desse modo, não há como acolher a pretensão recursal, por falta de
comprovação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IRRF
Segundo o Recorrente, o imposto de renda retido na fonte foi decorrente
de ação judicial em que se discutia a isenção do imposto de renda sobre
os proventos recebidos da Fundação Petros, porém já foi prolatada
decisão em Recurso Especial. Afirma que o título exequendo transitou
em julgado e os valores do imposto de renda depositados em Juízo foram
revertidos para a União.
A decisão de primeira instância decidiu pela manutenção da glosa do
imposto retido, sob o argumento de que o imposto retido fora depositado
Fl. 122
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.008629/2008-68

judicialmente e não poderia ser compensado na Declaração de Ajuste
Anual, por estar com a exigibilidade suspensa, em conformidade com a
Solução de Consulta Interna da Cosit no 9, de 18/03/2013.
Embora o Recorrente afirme que os valores do imposto de renda
depositados em Juízo tenham sido revertidos para a União, não há
comprovação disso nos autos.
Consoante a Solução de Consulta Interna da Cosit no 9/2013:
não se verifica concomitância entre a ação judicial e à impugnação
administrativa, uma vez que a primeira se refere à isenção do IRPF e a segunda
discute o tratamento adequado a ser dado no ajuste anual aos rendimentos com
exigibilidade suspensa e seu respectivo IRRF.
Conclui a referida Solução de Consulta:
De todo o exposto, conclui-se que:
29.1. os rendimentos com a exigibilidade suspensa em função de ter havido o
depósito do montante integral do respectivo imposto sobre a renda, devem ser
excluídos do total de rendimentos tributáveis informados na DAA;
29.2. não pode ser compensado na DAA o valor depositado judicialmente a título
de IRRF cuja exigibilidade esteja suspensa;
29.3. deve ser conhecida a impugnação do sujeito passivo, tendo em vista não se
verificar concomitância entre a ação judicial e a impugnação administrativa.
Assim, entendo que não merece reparos a decisão de primeira instância,
uma vez que não pode ser compensado na Declaração de Ajuste Anual o
valor depositado judicialmente a título de imposto de renda retido na
fonte cuja exigibilidade esteja suspensa.
Diante do exposto, voto por não conhecer em parte do recurso, por
concomitância de instâncias. Na parte conhecida, voto por negar
provimento ao recurso voluntário.

Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.146 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13706.008629/2008-68

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
em parte do recurso, por concomitância de instâncias e, na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente Redator

Fl. 124
DF CARF MF
Original